Tribunal: TJMT
Processo: 1026381-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026381-50.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS MARQUES FERNANDES - CPF: 929.529.411-49 (RECORRENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR RAMOS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), OLAIR RAMOS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR RAMOS LOPES - CPF: 986.186.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MATIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO, QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MARCOS MARQUES FERNANDES

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS MARQUES FERNANDES
em face da r. decisão de ID 70550295 e 70550298, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 16983-67.2016.811.0055 – código 228317,
pronunciando-o

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 73, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Irresignado, o recorrente almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
impronunciado
, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva a ensejar a admissibilidade da acusação em seu desfavor.

Em suas contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pede o desprovimento do recurso, sustentando que há nos autos elementos probatórios aptos a acarretar a submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri, porquanto demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo
manteve o decisório impugnado pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, seguindo a linha intelectiva externada nas contrarrazões ministeriais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo (ID 80501488).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
Marcos Marques Fernandes
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade do recurso, emerge da preambular acusatória que no dia 14 de dezembro de 2007, nas proximidades do Posto das Bandeiras, em Tangará da Serra/MT, o réu
Marcos Marques Fernandes
e o codenunciado Olair Ramos Lopes, em unidade de desígnios com o denunciado Valdecir Ramos Lopes (que embora não estivesse no local do crime, forneceu meios para a prática delituosa), imbuídos de
animus necandi
e valendo-se de arma de fogo,
por motivo de vingança (torpe) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram vários disparos contra a vítima
Luciano Matias
, não consumando seu intento criminosos por circunstâncias alheias a suas vontades que consistiram na fuga da vítima e na falta de pontaria dos atiradores, atingindo, entretanto, terceira pessoa inocente,
Sebastião Barros da Silva
, que passava no local na hora do fato e foi alvejado no pé esquerdo.

Narra a exordial acusatória que dias antes do ocorrido a Sra. Fernanda Paula Martins, separou-se do réu Marcos e passou a morar com a vítima Luciano e, a partir de então, ambos começaram a trocar ameaças; e que o codenunciado Valdecir, amigo de Marcos, e a vítima Luciano, já havia discutido por causa de tal acontecimento e quase se mataram.

Por este fato,
Marcos Marques Fernandes
foi denunciado como incurso no delito tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II e art. 73, todos do Código Penal
e, ao final da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, foi
pronunciado

pelo d. Juízo

Singular, nos termos da exordial acusatória, para ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Inconformado, o pronunciado exsurge perante esta instância revisora almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise da pretensão deduzida.

Da pretensa impronúncia

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da r. decisão de pronúncia, após analisar detidamente as provas que instruem o processo criminal em voga, verifico que não prospera a tese de que inexiste lastro probatório idôneo a embasar a pronúncia, porquanto o referido peditório calca-se basicamente na negativa de autoria suscitada pelo acusado em juízo.

Primordialmente, há de se ter em princípio que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Pronunciado o acusado, passa-se, depois da preparação do processo, ao julgamento propriamente dito ou à fase do
judicium causae
, que se dirige à instituição do Tribunal do Júri, composto por pessoas leigas, que irão deliberar sobre a procedência da acusação de forma sigilosa e soberana, após a renovação dos atos instrutórios em Plenário. Fica sob a atribuição do Juiz Presidente apenas velar pela ordem na sessão e, ainda, lavrar a sentença final, procedendo à dosimetria da pena conforme as balizas fixadas pelos juízes naturais da causa [jurados] quando da resposta aos quesitos formulados.

Nessa conjuntura, há de se ter em conta que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à autoria delitiva, especificamente, ao magistrado subscritor da decisão de pronúncia é autorizado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o acusado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que lhe é vedado externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito.

Por outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos remanescentes de dúvida, em que o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Sendo assim,
para que fosse acolhido o pedido de impronúncia
formulado pelo recorrente,
seria necessária a demonstração inequívoca
da ausência de comprovação da materialidade ou
da inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu.
Todavia, não é isso o que se verifica na presente hipótese.

In casu
, e
mbora a
materialidade delitiva
não tenha sido questionada pelo recorrente, vale salientar que se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de ID 70552519; declarações de ID 70552534; laudo de ID 70552539; e pela prova oral colhida em juízo.

No que diz respeito aos
indícios suficientes de

autoria,

ressaem dos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial e também das provas produzidas durante a instrução preliminar, máxime as declarações prestadas pela vítima
Luciano Matias
e pela testemunha
Ilda Ribeiro da Silva
, em ambas as fases da persecução penal.

Na fase judicial,
Luciano Matias
esclarece os fatos alegando que os acusados Marcos, Valdecir e Olair são muito amigos e que no período em que Marcos esteve preso, o depoente se relacionou amorosamente com a ex-esposa dele, Sra. Fernanda, o que deu início ao desentendimento entre ambos. Relatou que dias antes do ocorrido, teve uma discussão em um bar com Valdecir a respeito de seu relacionamento e que, em legítima defesa, desferiu 03 tiros contra ele. Na noite em que ocorreu o crime aqui analisado, conta que estava com um amigo andando pela rua, próximo ao Posto das Bandeiras, e um automóvel VW Gol passou por eles com 'luz alta' acionada; em seguida, pessoas de dentro do carro começaram a atirar contra si, motivo por que saiu correndo pela rua, sendo perseguido pelo veículo. Aduz que viu Olair dirigindo o carro, ao passo que Marcos e Valdecir efetuaram os cerca de 18 (dezoito) tiros, mas não conseguiram atingi-lo, alcançando apenas um pedestre, Sr. Sebastião, que estava passando por ali.

Por sua vez, a testemunha
Ilda Ribeiro da Silva,
ex-cunhada da vítima, confirma que o desentendimento entre Luciano e os três acusados se deu por motivos de ciúmes envolvendo a Sra. Fernanda; que durante o ocorrido estava em casa; e que viu pessoas dentro de um carro perseguindo Luciano e efetuando disparos de arma de fogo contra ele. A testemunha também confirmou que, dias antes, a vítima Luciano havia efetuado tiros em face de Valdecir, após uma discussão no bar.

O recurso defensivo aduz não ser evidente a autoria no presente caso, tendo em vista que o réu Marcos Marques Fernandes e os corréus Olair Ramos Lopes e Valdecir Ramos Lopes negaram a autoria e afirmaram que não estavam presentes no momento do crime.

Contudo, há fortes indicativos de que o recorrente, juntamente com os amigos
Olair Ramos Lopes e Valdecir Ramos Lopes
, em comunhão de desígnios, após desentendimentos por motivos de ciúmes, pode ter perseguido a vítima com o carro e desferido vários disparos de arma de fogo contra ela.

Insta salientar que após a cisão processual os réus Olair Ramos Lopes e Valdecir Ramos Lopes passaram a ser julgados em processo distinto, qual seja a Ação n. 166-06.2008.811.0055 – 101234, no bojo da qual houve a extinção da punibilidade do réu Valdecir, em razão do seu falecimento, e a condenação de Olair pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 73, ambos do Código Penal.

Portanto, entendo ser possível submeter o réu a julgamento perante o Tribunal de Júri, de modo que a mera negativa de autoria prestada pelo acusado não produz, de forma plena, a certeza necessária para o afastamento do julgamento dele perante o Júri Popular.

As provas existentes no caderno processual, até o momento, não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da inocência do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados, de fato, permitem concluir que recaem sobre o acusado indícios razoáveis quanto à possibilidade de estar envolvido no crime de homicídio tentado, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

A propósito, cumpre recordar que estamos diante de um mero
juízo de admissibilidade da acusação
, em que não se condena ninguém, apenas se admite a plausibilidade da
accusatione
, mediante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, havendo
que se privilegiar nesse momento processual o princípio do
in dubio pro societate.

Veja-se, aliás, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o princípio do
in dubio pro societate
, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime em razão de a referida decisão preceder o
judicium causae
. Precedentes: RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013.

E o conjunto probatório reunido até o momento satisfaz plenamente os pressupostos erigidos no artigo 413 do Código de Processo Penal como necessários para a pronúncia do agente, não se podendo, desde logo, admitir a pretendida impronúncia.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona e remansosa em entender que,
“
deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
”
(TJMT – RSE 32660/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017). (Grifei).

Por conseguinte, à vista dos elementos de prova trazidos aos autos, deve ser mantida a pronúncia para que o recorrente
MARCOS MARQUES FERNANDES
seja julgado pelo eg. Tribunal do Júri, que é o juízo natural da causa e o único com competência para analisar com a profundidade necessária o conjunto fático-probatório, decidindo se o recorrente efetivamente é coautor ou não do crime.

Com tais considerações, reputo inviável o acolhimento da pretensão recursal e, por conseguinte, mantenho a pronúncia do acusado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Marques Fernandes
,

mantendo-se inalterada a r.
decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 16983-67.2016.811.0055 – código 228317.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021